Tribunal: TJES
Processo: 5002642-72.2022.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002642-72.2022.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO E AO TRANSPORTE ESCOLAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Aracruz e do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de assegurar transporte escolar adequado a estudantes residentes na zona rural de Lagoa de Baixo, Vila do Riacho. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação foi cumprida no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a prestação jurisdicional perdeu sua utilidade em razão do cumprimento integral da obrigação de fazer no curso do processo, autorizando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A disponibilização do transporte escolar aos estudantes da localidade de Lagoa de Baixo foi comprovada pelo Município de Aracruz nos autos, inclusive com a juntada de relatório.

O Ministério Público reconheceu expressamente o cumprimento da obrigação e requereu a extinção da ação por perda superveniente do objeto.

A pretensão inicial restou inteiramente satisfeita no curso do processo, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto é cabível quando a obrigação de fazer deduzida em ação civil pública é integralmente cumprida no curso da demanda, esvaziando o interesse de agir e a utilidade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5002642-72.2022.8.08.0006

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
DE ARACRUZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Aracruz
, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face
do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou e
xtinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença (id. 11956575).

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação civil pública
com o
propósito de compelir os entes públicos a regularizar a oferta de transporte escolar para
crianças e adolescentes
estudantes de Lagoa de Baixo,
zona rural de Vila do Riacho,
no Município de Aracruz.

Narrou o
parquet
que foram identificados 09 (nove) estudantes da região sem frequentar a escola,
porquanto
a rota do transporte escolar passava a mais de 7 km de suas residências.

Após a citação dos réus, o Município de Aracruz peticionou nos autos informando e comprovando a efetiva disponibilização do serviço de transporte aos alunos da referida localidade, conforme se depreende das informações e do relatório juntado no
i
d. 8371241.

Manifestando-se

a respeito,
o Ministério Público reconheceu o cumprimento da obrigação e a satisfação do objeto da lide, requerendo expressamente a
sua
extinção (
i
d. 8371244).

Sobreveio a sentença que entendeu pela perda superveniente do objeto, nos seguintes termos:

“
Do compulsar dos autos, afere-se que, no ínterim da presente ação civil pública, que tem por objetivo o acesso irrestrito à escola pública através da imediata disponibilização de transporte escolar às crianças e adolescentes que residem na localidade de Lagoa de Baixo, zona rural de Vila do Riacho, no Município de Aracruz/ES, atualmente a situação que ensejou o ajuizamento da presente demanda foi sanada, porquanto efetivada a disponibilização de veículo adequado ao tráfego em estrada rural e cuja rota de transporte hoje atende aos estudantes que estavam fora da escola quando do ajuizamento da ação, em que pese o lapso temporal identificado até o efetivo cumprimento da obrigação legal acima descrita.

Por conseguinte, vislumbra-se que o escopo deste feito foi atendido, de maneira que inexiste medida judicial que seja passível de adoção para o vertente caso, porquanto constatada sua superveniente desnecessidade.

De todo caso, cumpre registrar que eventual mora na prestação do serviço aqui pretendido poderá, ainda, ser objeto de demanda administrativa sob impulso do ente público contratante ou mesmo pelo douto Ministério Público Estadual, em sede de eventual fiscalização de contrato.

Ante o exposto, julgo extinto o pedido, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”.

Sem delongas, comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo
, pois a pretensão deduzida em juízo foi plenamente satisfeita no curso da demanda, esvaziando-se,
de
conseguinte, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional final.

Consoante doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: JusPODIVM, 2022, págs. 134/135).

Assim, neste caso, resta esgotada a pretensão autoral,

de modo que não se mostra mais necessário o prosseguimento do feito.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)